Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FRANQUIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROYALTIES. “FUNDO DE MARKETING”. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
I – Preclusa a questão relativa à gratuidade de justiça concedida aos réus, vedado à autora pretender a rediscussão, art. 507 do CPC.
II – Após a assinatura do contrato, foram disponibilizados à franqueada, além da habilidade e dos recursos necessários à implantação do restaurante, os serviços de desenvolvimento de estratégias de marketing e publicidade institucionais. Nesse contexto, a ausência de prestação de contas, que pressupunha o pagamento da obrigação pecuniária avençada, não é suficiente para configurar a exceção do contrato não cumprido.
III – A inclusão de parcelas já quitadas no montante devido configurou erro justificável, e não conduta dolosa. Incabível a repetição do indébito, na forma do art. 940 do CC.
IV – Apelações desprovidas.